Tribunal: TJSP
Processo: 1009724-31.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
s originais das disciplinas cursadas; g) Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso, conforme item 8.5. do edital do processo seletivo - Procedência parcial - Majoração da verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009724-31.2020.8.26.0189; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2021; Data de Registro: 03/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/09/2021

Data de publicação:

03/09/2021

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alteração unilateral da matriz curricular do autor, no curso de medicina, após sua admissão na universidade - Violação ao princípio da boa-fé objetiva - Manutenção da matriz curricular de 2015 a qual o aluno aderiu por ocasião de sua admissão - Controle judicial da legalidade dos atos cometidos por instituições de

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTABELECIMENTO DE ENSINO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alteração unilateral da matriz curricular do autor, no curso de medicina, após sua admissão na universidade - Violação ao princípio da boa-fé objetiva - Manutenção da matriz curricular de 2015 a qual o aluno aderiu por ocasião de sua admissão - Controle judicial da legalidade dos atos cometidos por instituições de ensino que não representa afronta à prerrogativa de autonomia didático-científica, prevista no artigo 207 da Constituição Federal - Condenação ainda à entrega da documentação pleiteada na inicial, expedindo os seguintes documentos: a) Declaração da Instituição de origem devidamente autorizada ou reconhecida pelo MEC; b) Declaração de Conduta Escolar ou de Boa Conduta; c) Declaração de situação junto ao ENADE; d) Histórico Escolar completo, com Coeficiente de Rendimento Estudantil (calculado), fornecido pela IES de origem, contendo aprovações e reprovações, bem como notas e presenças, semestre, ano, cronologia desde o ingresso até o término da vinculação do acadêmico à instituição de origem, carimbo e assinatura do responsável na instituição; e) Critérios de avaliação do curso, consistente nos Planos de ensino e programas das disciplinas cursadas, contendo o conteúdo programático com as respectivas cargas horárias de todas as disciplinas cursadas na Instituição; f) Ementas originais das disciplinas cursadas; g) Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso, conforme item 8.5. do edital do processo seletivo - Procedência parcial - Majoração da verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.